Tribunal: TJMT
Processo: 1026263-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026263-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (TERCEIRO INTERESSADO), UDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 686.699.412-87 (VÍTIMA), RODRIGO LIMA SOARES - CPF: 062.963.051-84 (PACIENTE), juízo comarca vera (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indeferimento do pedido de revogação da custódia em decisão
per relationem.
Excesso de prazo para formação da culpa. Ausência de designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Pressupostos da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, após a decisão de pronúncia, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a outorga ao paciente do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão; 4) aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

O prazo da prisão preventiva pode ser estendido em razão da quantidade de réus e os desdobramentos processuais da ação penal correlata, desde que dentro dos limites da razoabilidade.

Pronunciado o réu,
“fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula 21 do c. STJ.

O recurso especial não possui efeito suspensivo, mas apenas devolutivo, o qual somente será concedido quando requerido pela parte,

razão pela qual o Juízo singular deve designar a respectiva sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

A manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta da conduta. A motivação e forma de execução do crime fundamentam a custódia cautelar diante do risco à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão quando presente pressuposto da custódia preventiva.

As medidas cautelares alternativas

são insuficientes, pois o paciente possui histórico de atos infracionais e condutas violentas, incluindo registro de lesão corporal e agressões à própria mãe.

IV. Dispositivo

Ordem concedida parcialmente para determinar ao Juízo singular a designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

A interposição de recurso especial não obsta a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri diante da ausência de efeito suspensivo no recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 313; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 05.11.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2018; STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1433243/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 04.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 894924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 17.06.2024; STJ, RHC nº 116679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.10.2019; STJ, HC nº 327.069/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 03.02.2016; STJ, HC nº 369.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 16.12.2016; STJ, AgRg no HC nº 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 04.11.2021; TJDFT, HC nº 0709891-08.2018.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 19.07.2018; TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 09.10.2019; TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 06.09.2017; TJMT, RSE nº 156630/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 02.11.2017; TJMT, HC nº 1022958-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 31.10.2023; TJMT, HC nº 1008751-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026263-35.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S): FERNANDO MARQUES DE CAMPOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): RODRIGO LIMA SOARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
em favor de RODRIGO LIMA SOARES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000728-89.2024.8.11.0102), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva após a decisão de pronúncia, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente
“desde dezembro de 2021, sem perspectiva de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vera por força de recurso interposto pelo órgão acusatório”
, a caracterizar excesso de prazo para a formação da culpa (impetração em 13.9.2024);
2) o indeferimento de revogação d
a prisão, após a pronúncia, não estaria fundamentado em pressupostos da custódia cautelar
; 3) a existência de “fato novo” pela exclusão de uma qualificadora por este e. Tribunal demanda
“fundamentação diferente para a manutenção da segregação”
; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, por ser
“primário, sem antecedentes”
; 5) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer

a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente. Subsidiariamente, a
“imposição de medidas cautelares”
diversas da prisão
(ID 239619670), com documentos (IDs 239619673 a 239619691).

O pedido liminar foi indeferido (ID 241390660).

O Juízo singular prestou informações (ID 242775687).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva - sentença de pronúncia – 1. Manutenção da custódia – irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência – quadro fático inalterado - prisão justificada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - gravidade concreta do delito – real periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – 3. Pretendida restituição do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri - improcedência - a prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a prazo preestabelecido - responsabilidade pela demora que deve ser atribuída, também, ao réu e a sua defesa - interposição de Recurso em Sentido Estrito - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de justiça - ID 247332676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente RODRIGO LIMA SOARES foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29), ocorrido em 26.12.2021, e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 28.12.2021, com base nos seguintes argumentos:

“[...] Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelas declarações das testemunhas policiais e depoimento da informante Rosângela Vilhalva Lima, genitora do custodiado e namorada da vítima. [...]

No particular, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública, isto porque o increpado, num primeiro exame, demonstra frieza, deslealdade, descontrole e indiferença para com a vida alheia por supostamente ter retirado a vida do namorado da genitora por não concordar com o relacionamento.

Ainda segundo Rosângela, RODRIGO já agrediu ela e a vítima em outras oportunidades pelo mesmo motivo, tendo a intenção também de matá-la, tanto que pleiteou medidas protetivas de urgência nos autos n. 1000999-06.2021.8.11.0102.

Assim, a medida mais drástica se impõe não só para garantir a integridade física e psicológica de Rosângela, mas também por conveniência da instrução criminal de modo a colocá-la a salvo de qualquer influência.

Ademais, conquanto seja réu primário, destaca-se que o custodiado possui contra si os seguintes procedimentos: a) Processo de apuração de infracional n. 596-15.2016.811.0107, da Comarca de Nova Ubiratã, por ato infracional análogo ao delito de lesão corporal, arquivado em 7.4.2020; b) Processo de apuração de infracional n. 3891-67.2016.811.0040, da Comarca de Sorriso, por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, arquivado em 19.12.2017. [...]

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves, como o delito ora investigado.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal. [...]

Ante o exposto: [...] b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE RODRIGO LIMA SOARES, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - PJe nº 1000006-26.2022.8.11.0102)

Em 12.1.2022, a Promotoria de Justiça de Vera ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Salatiel Lima do Amaral, a qual foi recebida em 14.1.2022.

Em 18.2.2022, os pressupostos da prisão preventiva foram analisados por esta e. Câmara, tendo denegado o HC nº 1000162-29.2022.8.11.0000, à unanimidade.

Em 16.3.2022, o paciente apresentou resposta à acusação.

Em 24.3.2022, o Juízo singular determinou a separação do processo em relação ao corréu Salatiel Lima do Amaral e indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.4.2022, a qual foi realizada.

Em 8.8.2022, foi realizada audiência de continuação e encerrada a instrução.

Em 18.11.2022, foi efetivado
“o desmembramento dos autos em relação ao denunciado SALATIEL LIMA DO AMARAL, sendo distribuído com o nº. 1000851-58.2022.8.11.010”
(PJe 1000006-26.2022.8.11.0102), e, na mesma data, a Promotoria de Justiça de Vera apresentou alegações finais.

Em 12.12.2022, a Defesa apresentou suas alegações finais.

Em 18.12.2022, foi denegado, à unanimidade, o HC nº 1023180-79.2022.8.11.0000, cuja alegação era excesso de prazo para formação da culpa.

Em 6.3.2023, o Juízo singular reanalisou a prisão cautelar do paciente e a manteve.

Em 21.6.2023, o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado [pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - (CP, art. 121, II, III e IV).

Em 27.3.2024, esta e. Câmara julgou o Recurso em Sentido Estrito nº 1000006-26.2022.8.11.0102, o qual foi provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV do CP), nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DA MÃE DO RECORRENTE E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VÍTIMA

GOLPEADA PELO RECORRENTE E CODENUNCIADO - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO MOTIVADO PELO FATO RECORRENTE NÃO ACEITAR O RELACIONAMENTO ENTRE A VÍTIMA E SUA GENITORA - DESENTENDIMENTOS ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA - APRECIAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MEIO CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - GOLPES DE FACA DESFERIDOS POR 2 (DOIS) AGENTES - VÍTIMA DESARMADA EM LOCAL ERMO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM INDICAR DIFICULDADE DE DEFESA

- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 2 E 11 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

‘Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia’ (TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

A motivação do homicídio “irá depender da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO).

As qualificadoras somente podem ser afastadas ‘quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime’ (TJMT, RSE nº 137979/2017).

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue ‘o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime’. Em outras palavras, o que a define ‘não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido’ (MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

‘O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [...]’ (TJMT, RSE nº156630/2017).

Os golpes de faca desferidos por 2 (dois) agentes, contra vítima [desarmada] e em local ermo [proximidades de um barracão] são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e dificuldade de reação (STJ, REsp nº 1779570/RS; TJMT, RSE NU 0021407-36.2012.8.11.0042), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre os agentes e a vítimas.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, ‘cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário’ (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV do CP).”

Em 7.6.2024, os embargos de declaração interpostos pela i. PGJ contra o acórdão, por obscuridade, visando o reestabelecimento da qualificadora do meio cruel, foram desprovidos, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – OBSCURIDADE – PEDIDO PARA RESTABELECER A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – MEIO CRUEL – MORTE DECORRENTE DE “CHOQUE HIPOVOLÊMICO” [HEMORRAGIA] POR LESÃO PROVOCADA POR “INSTRUMENTO PERUROCORTANTE” [FACA] – DUAS PERFURAÇÕES “INTERNAS” [CORAÇÃO/PULMÕES E VASOS SERVICAIS] – SEIS LESÕES CORTANTES “EXTERNAS” – LAUDO PERICIAL – “SEM ELEMENTOS” DE CRUELDADE – RAZÕES DO CONVENCIMENTO EXPLICITADAS – OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA – ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS DO MEIO CRUEL – REJULGAMENTO – CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 – ARESTOS DO STJ E TJMT – PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão, ‘explicitando as razões de seu convencimento’ (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP).

‘A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza’ (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP).

A análise sobre suficiência de provas da qualificadora do meio cruel configura propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, ED 170467/2016; TJMT, ED nº 10184/2018).

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

Recurso desprovido.”

Em 23.8.2024, a Defesa formulou pedido de revogação da segregação cautelar do paciente (PJe nº 1000728-89.2024.8.11.0102), o qual foi indeferido pelo Juízo singular, em 11.9.2024, sob os seguintes fundamentos:

“[...] In casu, ainda persistem os fundamentos fático-jurídicos que ensejaram o édito segregacional, o que, no bojo da Ação Penal n. 1000006-26.2022.8.11.0102, resultou inclusive na pronúncia do acusado.

Ademais, a primariedade do requerente e demais predicativos pessoais benéficos, por si sós, não são capazes de revocar a liberdade do requerente, considerando que os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva ainda estão presentes.

Registre-se que a custódia cautelar se faz necessária e adequada para resguardar a ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado: artigo 121, § 2º, incisos II [motivo fútil], III [meio cruel] e IV [mediante recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal), a qual evidencia a periculosidade do requerente.

De mais a mais, compreendo que a substituição da segregação cautelar do requerente por medidas alternativas à prisão não se mostra recomendável, haja vista que as circunstâncias aferidas no caso concreto demonstram que elas não seriam suficientes para a garantia da ordem pública, levando em conta, sobretudo, a gravidade acentuada da conduta imputada ao requerente e o indicativo de sua periculosidade.

Por outro lado, não há falar em excesso de prazo na custódia prévia do requerente, dado que já fora pronunciado no bojo da ação principal (Ação Penal n. 1000006-26.2022.8.11.0102)[1].

Corroborando com isso, colho um precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial à ID 167395607, indefiro o pedido de liberdade formulado pelo requerente Rodrigo Lima Soares [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito)

Em 27.8.2024, interposto recurso especial pela i. PGJ visando o restabelecimento da qualificadora do meio cruel, o qual foi admitido e encaminhado ao c. STJ no dia 28.8.2024 [pendente de análise].

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, considerado o período entre a prisão (28.12.2021) e relatório desta impetração (24.10.2024).

A ação penal envolve 2 (dois) denunciados pela prática de homicídio triplamente qualificado, foram interpostos dois
habeas corpus
e recurso em sentido estrito, sendo o paciente pronunciado. Os atos processuais produzidos [análise de respostas às acusações; realização de duas audiências de instrução e julgamento, com oitiva de 7 (sete) testemunhas e interrogatório de 2 (dois) réus; abertura de prazo à Defesa para apresentação de memoriais; reanálise da prisão preventiva do paciente em três ocasiões distintas; decisão de pronúncia; impetração de dois
habeas corpus
e interposição de recurso] contribuíram para a dilação do prazo para a formação da culpa.

No caso, a quantidade de réus e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019).

Com efeito, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

E mais. Se
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula 21 do c. STJ.

Em situação semelhante, assim decidiu esta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.8.2022)

Porém, não há designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, aparentemente por interposição de recurso especial ao e. STJ.

Ocorre que, esse instrumento processual não possui efeito suspensivo, mas apenas devolutivo, nos termos do art. 255 do RISTJ [
“O recurso especial será interposto na forma e no prazo estabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito devolutivo”
, redação dada pela Ementa Regimental nº 22 de 2016], o qual somente será concedido quando requerido pela parte (CPC, art. 1.029, § 5),

razão pela qual o Juízo singular deve designar a respectiva sessão.

Assim sendo, aplicável o seguinte aresto:

“Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, os recursos de natureza extraordinária, em regra, não possuem efeito suspensivo, razão pela qual a interposição de recurso especial, em face da decisão de pronúncia, não tem o condão de obstar o julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(TJDF, HC nº 0709891-08.2018.8.07.0000 - Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Turma Criminal - 19.7.2018)

Em sua vez, a manutenção da prisão preventiva do paciente após a decisão de pronúncia está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta,

visto que o paciente, em concurso com o corréu Salatiel Lima do Amaral, teria matado a vítima Udilson Alves de Souza mediante vários golpes de faca, nas regiões do pescoço e tórax [
“supraclavicular bilateral”, “toracica a esquerda de 5 cm”, “esternal de 15 cm”, “inframamária a esquerda de 3cm”, “occiptal a esquerda” e “infraescapular esquerda de 6 cm”
], em decorrência do paciente não aceitar o

relacionamento entre a vítima e sua mãe [Rosângela Vilhalva Lima].

Registre-se que os pressupostos da prisão cautelar do paciente, os predicados subjetivos favoráveis e medidas cautelares alternativas foram devidamente analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal [HC nº 1000162-29.2022.8.11.0000], oportunidade na qual foi denegada a ordem e, nesta oportunidade, verificam-se que os fundamentos da medida constritiva permanecem inalterados.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a motivação e a forma de execução do crime [homicídio duplamente qualificado, praticado em concurso de pessoas e mediante uso de faca, com diversos golpes

de arma branca em regiões letais, porque
“não aceitava o relacionamento amoroso que a vítima mantinha com a sua genitora”
] demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a constrição cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC 894924/SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP - 17.6.2024;

RHC 116679/ES - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019).

A reprovabilidade da conduta,
“retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública”
(TJMT, HC nº 1022958-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2023).

Outrossim, o c. STJ possui entendimento de ser suficiente a fundamentação
per relationem
na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, quando
“se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

Na essência, a manutenção da custódia preventiva do paciente, após a pronúncia, em decisão
per relationem
,

mostra-se idônea.

Destaca-se o Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
www.tjmt.jus.br
).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o judicium accusationis, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de pronúncia e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura - exatamente como ocorre na hipótese em voga.”
(HC nº 1008751-10.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.6.2022)

Em seu turno, a exclusão de uma circunstância qualificadora [emprego de meio cruel], em razão do provimento parcial do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa (PJe 1000006-26.2022.8.11.0102), não resulta em alteração significativa no contexto fático-processual, especialmente porque foram mantidas outras duas qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], de modo que a gravidade da conduta atribuída ao paciente pode ser extraída da motivação e forma de execução do homicídio.

Logo, impõe-se preservar a prisão preventiva.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

A propósito, colhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente possui histórico de agressão, posto que registra ato infracional análogo à lesão corporal (PJe 596-15.2016.811.0107/Comarca de Nova Ubiratã) e teria agredido sua genitora Rosângela Vilhalva Lima, ameaçando matá-la,
“em outras oportunidades”
(PJe 1000999-06.2021.8.11.0102).

Merece destaque, ainda, que o registro de ato infracional também autoriza
“a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 4.11.2021).

Portanto, deve ser mantida a medida constritiva.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para determinar ao Juízo singular a designação da sessão do Tribunal do Júri para julgamento do paciente na pauta ordinária da Comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024